Tribunal: TJES
Processo: 5013306-85.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013306-85.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SARAH DE PAULA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013306-85.2025.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: SARAH DE PAULA

JUÍZA SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso em transporte aéreo, fixando indenização no valor de R$ 10.000,00.

2. Fato relevante. Passageira teve voo de conexão cancelado, chegando ao destino final com atraso de aproximadamente 24 horas, sem solução adequada pela companhia aérea.

3. Circunstâncias adicionais. Viagem realizada com filhos menores, incluindo criança de colo, submetidos a longa espera em aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o atraso significativo de voo, decorrente de falha na prestação do serviço, gera dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14.

6. O cancelamento do voo e o atraso expressivo configuram falha na prestação do serviço. A companhia não comprovou fato externo apto a afastar a responsabilidade.

7. Problemas operacionais decorrente de readequação de malha aérea caracterizam fortuito interno. Não excluem o dever de indenizar.

8. O atraso superior a 24 horas, aliado à ausência de assistência eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento. Há violação aos direitos da personalidade.

9. O valor fixado mostra-se adequado. Observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O atraso significativo de voo, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral
in re ipsa
. 2. Problemas operacionais decorrentes de readequação de malha aérea caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil. 3. A indenização fixada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
SARAH DE PAULA
em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, na qual narra a parte autora que adquiriu passagem aérea junto à ré para o trecho Navegantes/NVT – Vitória/VIX, com conexão em São Paulo/GRU, na data de 25/08/2025

Assevera que para sua surpresa e indignação, o voo G3 1269 foi cancelado de forma abrupta, a impedindo de seguir viagem e fazendo com que perdesse o voo de conexão subsequente (G3 1966), que a levaria até Vitória no mesmo dia.

Aduz que a companhia aérea não apresentou solução razoável ou imediata, limitando-se a lhe realocar somente no dia seguinte, em novo e desgastante itinerário.

Menciona que ao invés de desembarcar em Vitória às 18h15 do dia 25/08/2025, como contratado, somente chegou ao destino às 15h25 do dia 26/08/2025, suportando um atraso total de 21 HORAS e 10 MINUTOS.

Por fim, informa que se viu completamente desamparada, aguardando por quase um dia inteiro para prosseguir viagem, submetida a intenso desgaste físico e emocional. Ressalte-se que a viagem tinha natureza de lazer e que viajava acompanhada de seus filhos pequenos.

A sentença (ID 18481112) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);

Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado de ID 18481114, no qual aduz, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Informa que o cancelamento do voo ocorreu por questões operacionais relacionadas à readequação da malha aérea e que os passageiros foram realocados em outro voo de outra companhia aérea e chegou ao seu respectivo destino com toda assistência necessária. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões de ID 18481117, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe salientar que o caso não é de suspensão do processo em face do Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.560.244/RJ, foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à definição da norma aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, tendo sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a referida controvérsia, até o julgamento definitivo do tema.

Todavia, a análise da matéria revela que a hipótese dos autos não se enquadra na discussão submetida à repercussão geral.

Isso porque a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal dirige-se especificamente às situações em que o atraso ou cancelamento do voo decorra de
fortuito externo ou força maior
, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas, circunstâncias que, em tese, poderiam afastar a responsabilidade da companhia aérea.

No caso concreto, contudo, a controvérsia decorre de readequação da malha aérea, circunstância que se insere no âmbito do chamado fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Eventos dessa natureza não se confundem com hipóteses de força maior, porquanto dizem respeito à própria organização e gestão do serviço prestado, constituindo risco típico do empreendimento, motivo pelo qual não afastam a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

Ademais, observa-se que a própria requerida não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegação genérica acerca da necessidade de readequação da malha aérea.

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Assim, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

Conforme se verifica dos autos, a autora tinha chegada inicialmente prevista para o período de final da tarde do dia 25/08, contudo somente conseguiu alcançar o destino final no dia 26/08, às 15h25min, em razão da remarcação promovida pela companhia aérea após o cancelamento do voo de conexão. Tal circunstância evidencia atraso expressivo em relação ao horário originalmente contratado, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao adequado cumprimento do contrato de transporte.

Ressalte-se que a companhia aérea não demonstrou a ocorrência de fato externo apto a afastar sua responsabilidade. Ao revés, as justificativas apresentadas indicam tratar-se de questões operacionais inerentes à própria atividade empresarial, circunstância que caracteriza fortuito interno e, portanto, não afasta o dever de indenizar.

Importa destacar, ainda, que a autora estava em viagem com seus filhos menores, sendo uma criança de colo, em um momento de lazer, anexando fotos das crianças deitadas no chão em face do atraso significativo.

Soma-se a isso o longo período de espera e a ausência de solução eficaz e tempestiva por parte da companhia aérea, circunstâncias que intensificam o desgaste emocional e os transtornos suportados pela passageira.

Nesse contexto, o atraso próximo a 24 horas na chegada ao destino final e à ausência de solução adequada por parte da fornecedora, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro” (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

O valor fixado a título de dano moral – R$ 10.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Com o devido respeito e acatamento ao entendimento esposado pelo eminente Relator, peço vênia para divergir parcialmente do seu judicioso voto, restringindo minha discordância apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e aos ônus sucumbenciais.

Acompanho o Relator quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar. O atraso superior a 21 horas para a chegada ao destino final, decorrente de readequação da malha aérea (fortuito interno), somado à falta de assistência adequada e ao fato de a consumidora estar acompanhada de crianças pequenas, inegavelmente configura dano moral indenizável, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

A divergência, contudo, reside no valor da condenação.

A fixação da indenização por dano moral deve pautar-se pelos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, observando a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e penalizar o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

Analisando as peculiaridades do caso concreto — em que pesem os inegáveis transtornos suportados pela autora em decorrência do longo tempo de espera em aeroporto com seus filhos menores —, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença de piso destoa dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de atraso de voo e realocação.

Nesse passo, a redução do
quantum
indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se medida mais adequada e justa. Tal montante é suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela parte recorrida e cumpre com eficácia a função pedagógico-punitiva em face da companhia aérea, sem incorrer em desproporcionalidade.

Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estabelece que a condenação em custas e honorários advocatícios recairá apenas sobre o recorrente integralmente vencido. Havendo o provimento, ainda que parcial, do recurso inominado, afasta-se a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem exclusivamente para minorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença e os índices de correção monetária e juros de mora aplicados pelo juízo
a quo
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.